Tribunal: TJDFT
Processo: 0735792-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735792-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VALDUGA, CAMILA LEONHARDT, RONEI DE FRANCA BARBOSA APELADO: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT, ANTONIO VALDUGA, ALBERTO VALDUGA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de embargos de terceiros opostos por ANTONIO VALDUGA (embargante/apelante) em face de CAMILA LEONHARDT e RONEI DE FRANCA BARBOSA (embargados/apelados), julgou improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção para manter a nua propriedade do imóvel objeto da matrícula n° 24.516, do Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS e reconhecer que a alienação foi operada em fraude à execução. Em suas razões (ID 67323921), sustenta ANTONIO VALDUGA: 1) liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal; 2) há prova da posse de boa-fé (probabilidade do direto) e que a execução coloca em risco o patrimônio do embargante (perigo da demora). Quanto ao mérito: 1) o imóvel foi adquirido por meio de contrato de compra e venda sem indicação de restrição na matrícula; 2) o instrumento firmado é apto para defender a posse de boa-fé do bem, nos termos da Súmula 84 do STJ, mesmo sem averbação; 3) inexiste fraude à execução; 4) as tratativas da compra e venda, o primeiro pagamento e a assinatura do contrato ocorreram anteriormente à efetivação da penhora; e 5) não ficou demonstrado que o negócio jurídico levará o executado à insolvência. Ao final, requer, liminarmente, a tutela antecipada recursal para suspender o procedimento de leilão do imóvel até o trânsito em julgado, com a manutenção da posse em seu nome. Adicionalmente, a reforma da sentença para extinguir a penhora e afastar a ordem de constrição judicial com a descaracterização da fraude à execução. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (ID 67323730). Por outro lado, em apelação adesiva, sustentam RONEI DE FRANCA BARBOSA e CAMILA LEONHARDT (ID 67323924): 1) a revogação da gratuidade de justiça concedida a ANTONIO; 2) a parte não é hipossuficiente; 3) após a intimação judicial, omitiu a existência de conta bancária corporativa; e 4) ANTONIO é sócio majoritário de uma empresa atuante no comércio de gás, de outras empresas e proprietário de nove imóveis. Ao final, requerem a reforma da sentença para indeferir a gratuidade de justiça concedida a ANTONIO. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 67323796). Contrarrazões apresentadas por ANTONIO, RONEI e CAMILA (IDs 67323923/67323927). Sem contrarrazões de ALBERTO. É o relatório. DECIDO. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil (CPC), e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros opostos por ANTONIO VALDUGA em face de CAMILA LEONHARDT e RONEI DE FRANCA BARBOSA. Pretende o apelante a concessão de medida liminar para que: 1) seja suspenso o processo de leilão do imóvel até o trânsito em julgado; e 2) seja mantida a posse do imóvel em favor do embargante. O acervo probatório indica que o embargante celebrou, em 21/10/20217, contrato particular de compra e venda de terreno com ALBERTO VERDUGA para aquisição de área objeto da matrícula 24.516 do Registro de Imóveis da Comarca de Bento Gonçalves no valor de R$ 60.000,00 (ID 67323812). O montante seria pago com um sinal de R$ 30.000,00 e o restante em 15 prestações mensais de R$ 2.000,00. A cláusula 5a do instrumento negocial previu que, no momento da assinatura do contrato, o vendedor disponibilizaria o terreno ao comprador desembaraçado de coisas que impeçam a livre fruição da posse. A penhora foi deferida em 12/09/2017 e averbada na matrícula imobiliária em 16/07/2018 (ID 67323600, p. 3). Inicialmente, o juízo concedeu tutela de urgência para suspender os leilões designados para os dias 26/11/2020 e 03/12/2020 (ID 67323606). Todavia, com a improcedência do pedido principal, a tutela foi revogada na sentença e foi mantida a penhora sobre a nua propriedade do imóvel. Em cognição sumária, não esta evidenciada a plausibilidade do direito do embargante. A fundamentação trazida pelo juízo acerca da fraude à execução levanta fundada suspeita sobre a negociação realizada com ALBERTO, notadamente em face da existência de relação fraternal entre comprador e vendedor: "Nesse sentido, impende anotar que Alberto, alienante do terreno, é irmão do embargante Antônio, adquirente do bem. A partir da prova oral colhida durante a instrução, dessume-se que, embora não tenha restado evidenciada uma relação íntima entre os irmãos, eles tinham uma relação ao menos próxima, tanto que Alberto visitava a família no Rio Grande do Sul esporadicamente e, em uma dessas visitas, foi concertada a compra e venda do terreno. O aperfeiçoamento de negócio jurídico entre membros da mesma família tem sido reiteradamente considerado, pela jurisprudência deste Eg. TJDFT, indicativo de que o adquirente atuou de má-fé, sabedor da ação/execução pendente em desfavor do ente." Dessa forma, no momento da celebração do contrato, em que pese não houvesse averbação da penhora na matrícula imobiliária, o cumprimento de sentença já se encontrava em trâmite e era de conhecimento do vendedor. Adicionalmente, somente 9 dias depois do deferimento da penhora as transferências bancárias foram realizadas. E um mês depois, o contrato foi celebrado. A proximidade entre os acontecimentos compromete a indicação de boa-fé na relação negocial, o que atrai a necessidade de exame exauriente para avaliação da postura do embargante na aquisição do terreno. Ainda, não houve preocupação em registrar o instrumento na matrícula imobiliária para transferência do domínio nem indicação de elementos que apontem o exercício da posse sobre o bem, o que enseja, por ora, o afastamento da probabilidade do direito pretendido pelo embargante. Com relação ao perigo da demora, também não verifico sua ocorrência. A revogação da tutela de urgência readmite a efetivação da constrição judicial. A questão, em tese, autoriza a prática dos atos expropriatórios do bem, o que não ocorreu até o momento no âmbito do cumprimento de sentença. Todavia, a realização dos atos sem a definitividade conferida pelo título judicial transitado em julgado atrai para o exequente a obrigação de reparação dos danos que o executado venha a sofrer em caso de reforma da sentença (art. 520, I, CPC). Nesse sentido, encontra-se no âmbito da estratégia processual dos exequentes/embargados a avaliação sobre o risco de penhorar o bem objeto desta controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes. Após, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator